Tribunal: TJDFT
Processo: 0004290-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004290-06.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LIBIA DA CUNHA SAIAO DESPACHO Ação de cobrança para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes do Plano Collor II, objeto de julgamento com repercussão geral pelo STF no RE 632.212 (Tema 285). O processo estava sobrestado, até julgamento do precedente supracitado. O STF julgou o Tema no 285, fixando a seguinte tese: “1. “Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Determinou ainda o STF, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, a intimação dos autores acerca da decisão e o fornecimento das devidas orientações para adesão ao acordo coletivo, e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela ADPF 165, o Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado no STF. A adesão ao acordo será realizada por meio do site www.pagamentodapoupanca.com.br, no qual constam as informações de quem pode aderir, os dados e documentos necessários, e como funciona o processo. Isso posto, intimo o autor para que, no prazo de 30 dias, manifeste-se sobre a adesão ao acordo coletivo. Caso o autor comprove que efetuou a adesão ao acordo ou deixe de se pronunciar, o processo ficará suspenso por 24 meses a contar de 3/6/2025, datada da publicação da ata de julgamento da ADPF no 165, ou até ulterior informação da parte sobre a adesão ao acordo, o que ocorrer primeiro. Por fim, caso não seja realizada a adesão no prazo supracitado, o processo será julgado pelo Tribunal com aplicação do entendimento firmado pelo STF. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora